Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-29.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REGULAR INTIMAÇÃO PARA INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA DO ATO INFRACIONAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CORROBORADOS POR DEMAIS PROVAS. MEDIDA DE SEMILIBERDADE ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que aplicou a medida socioeducativa de semiliberdade por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência do adolescente em audiência de continuação e interrogatório, o que justificaria a nulidade da sentença; e (ii) verificar a suficiência de provas para embasar a medida socioeducativa imposta, bem como a sua adequação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Realizada a audiência de apresentação com o adolescente e sua genitora, viabilizando a colheita de informações acerca de seus aspectos individuais e sociofamiliares, preservando direitos fundamentais, e tendo sido o menor infrator devidamente intimado para audiência de continuação e interrogatório ao final da instrução, possível a realização da assentada mesmo que ausente o representado, não havendo falar em cerceamento de defesa ou violação ao art. 187 do ECA
4. Constatada a prática de ato infracional análogo a tráfico nas modalidades venda e ter em depósito, não há falar em posse de drogas para consumo pessoal.
5. Considerando a gravidade concreta da conduta praticada (ato infracional análogo a tráfico de drogas), a reiteração infracional e o potencial para permanecer no contexto infracional, a medida socioeducativa de semiliberdade revela-se a mais adequada à reeducação do jovem para o convívio em sociedade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, V, e 187; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 691.998/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.886.148/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.09.2020. TJDFT, Acórdão 1897183, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25/07/2024; Acórdão no 1323269, Relator: Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 04/03/2021; Acórdão no 1659916, Relator: Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 02/02/2023; Acórdão no 1706494, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 25/05/2023; Acórdão no 1245086, Relator: Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 23/04/2020.